Tribunal: TJPA
Processo: 0006385-74.2019.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006385-74.2019.8.14.0052

APELANTE: RAIMUNDO SANDRO SILVA DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33,
CAPUT
, E 35 DA LEI N° 11.343/2006 E ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03. PRELIMINAR DE NULIDADE SOBRE PROVA ILÍCITA - INVASÃO DE DOMICÍLIO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DO RÉU. ÁREA ABERTA. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO DO CRIME DE POSSE DE ARMA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COMPROVADO.

REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inviável o pleito de absolvição do réu, pois não há que se falar em inexistência de provas ante o necessário desentranhamento de prova ilícita, visto que a entrada dos agentes foi autorizada pelos réus, o que afasta qualquer declaração de ilicitude do ato tratando-se ainda, de área aberta. Precedentes.

2. Não se tem como negar que o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, pois os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante retratam, sem nenhuma dúvida, a conduta de estar na propriedade que se encotrava o réu a arma, juntamente com a substância entorpecente.

2. Conclui-se que a pena-base imposta ao recorrente não merece redução, porque a natureza e a quantidade da droga objeto de mercância devem ser sopesadas, visto que se trata de 265,5kg (duzentos e sessenta e cinco e meio quilos) de maconha, apreendida, quantidade que pode ser considerada alta, exigindo a aplicação de pena em patamar superior ao mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

3. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RAIMUNDO SANDRO SILVA DE MELO
, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim, que o condenou o à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, bem como, ao pagamento de 1.069 (um mil e sessenta e nove) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados nos
arts. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 05.11.2019 os acusados foram presos em flagrante delito, por policiais civis, dentro de uma casa, em um sítio, localizado na Vila Taperaçu enquanto acondicionavam dentro de camburões, cerca de 270 (duzentos e setenta) tabletes de maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rifle e 01 (uma) espingarda.

Em
razões recursais (fls. 232/242 - ID n. 5252455)
, a defesa alega nulidade
das provas ante a violação do domicílio sendo assim, prova nula que enseja absolvição do Apelante
.

Caso rechaçada a tese anterior, pleiteia
a nulidade da dosimetria, afastada do mínimo legal,
sem discorrer sobre os motivos para tanto.

Por fim pleiteia a absolvição do Apelante quanto ao crime previsto no art. 12, Lei n. 10.826/2003.

Em
contrarrazões (fls. 278/286 - ID n. 5252456)
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento dos recursos
, aduzindo que a sentença vergastada está em conformidade com o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, assim como obedece a todos os ditames legais.

Nesta
Superior Instância (fls. 440/449 - ID n. 6246699)
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos presentes apelos.

É o relatório. À douta revisão. Após inclua-se em pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes não merece prosperar.

1. Preliminar

1.1. Da Almejada Nulidade de Prova ante a Invasão de Domicílio

A suposta ilicitude ante a ausência de mandado de busca e apreensão, ao contrário do alegado pelo apelante, verifica-se que não houve invasão de domicílio em face da ausência de autorização judicial, vez que a própria Carta Magna, em seu art. 5º, inciso XI, faculta a entrada na casa de outrem, seja durante o dia ou à noite, independentemente do consentimento de seu morador, em caso de flagrante delito.

De outra banda, é sabido que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo e, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, sendo certo que a diligência para cessá-lo poderá ser feita a qualquer momento e em qualquer local, inclusive dentro do domicílio do agente, sem que isso caracterize qualquer violação a direitos individuais, de modo que descabe falar-se em prova ilícita nesse caso, já que estando o mesmo no estado de flagrância, inexiste necessidade de autorização judicial para sua prisão.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. SÚMULA 83/STJ. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PEÇAS CONSIDERADAS DE USO RESTRITO PELAS FORÇAS ARMADAS. FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADMISSIBILIDADE. ABOLITIO CRIMINIS. TERMO FINAL EM 23/10/2005. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ. 1. Consoante entendimento desta Corte, em se tratando de crimes permanentes, é despicienda a expedição de mandado de busca e apreensão, sendo permitido à autoridade policial ingressar no interior de domicílio em decorrência do estado de flagrância, não estando caracterizada a ilicitude da prova obtida. 2. Verificando-se que o acórdão recorrido assentou seu entendimento em mais de um fundamento suficiente para manter o julgado, enquanto o recurso especial não abrangeu todos eles, correta a aplicação, na espécie, da Súmula 283/STF. 3. De outra parte, segundo a jurisprudência das Turmas integrantes da Terceira Seção deste Tribunal, a abolitio criminis temporária para a posse de armas de fogo e munições de uso restrito, proibido e com numeração suprimida ou raspada só persistiu até 23/10/2005. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Não trazendo o agravante tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado, é de se manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 504.226/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 20/10/2015)

Destarte, a se acatar os argumentos do recorrente, nenhum agente poderia mais ser preso por crimes de natureza permanente, já que, segundo sua lógica, a busca nesses casos deveria ser feita com autorização judicial.

Ademais, não se olvide o fato de que a entrada dos policiais
foi autorizada pelo apelante
, o que também ilide qualquer alegação de ilicitude em especial por tratar se de área aberta.

Ouvidos em Juízo - mídia requisitada junto a Secretaria, na condição de testemunhas, os agentes estavam em ordem de missão para investigação para levantar informações acerca de um crime de roubo na agência do Banco do Brasil, fato ocorrido no mês de novembro de 2019.

Logo os policiais estavam monitorando as comunidades próximas a sede da cidade de São Domingos do Capim.

Provou-se que durante a operação policial ao diligenciar no sítio onde foi encontrada a droga foi constatado um estoque de gênero de alimentícios e após revista no local, foi encontrada a substância entorpecente - maconha.

A
testemunha policial civil EMERSON LOPES DA SILVA
- a partir do 1’45” relatou que: Estava investigando sobre um roubo de banco ocorrido na região e encontraram os acusados e realizaram perguntas aos mesmos, que não souberam responder, perguntando sobre o que faziam também não souberam explicar. Naquele momento viu que existia uma trilha e que alguém tinha saído dali recentemente, em Vila Formosa. Ao sentir um cheiro muito forte, começou a andar na trilha com os acusados os acompanhando viu um saco, quando encontrou uns tabletes de maconha. Que tinham uns 270 (duzentos e setenta) tabletes de maconha. Informa que perguntava aos acusados sobre a droga e eles não diziam nada. Naquele momento foi acionada a narcóticos. Quando a narcótico chegou, verificou que a maconha estava enterrada em tambores plásticos. Estava armazenada dentro do camburão, pronta e envelopada. Tinham todos os equipamentos: prensa, irrigação, cartucheira, rifle. Eram um armazenamento mais profissional. Tinha vestígio que a área tava irrigada e a terra estava mexida. A plantação era na beira do rio. Não foi encontrado dinheiro. Só estavam os acusados no local, quando perguntado a eles para quem eles estavam trabalhando, eles não sabiam responder. Os acusados disseram que uma amiga deles tinha contratado eles, a dona Dirlene que era dona do terreno, que ficaram aguardando e não apareceu até a noite. Não foi encontrado participação dos acusados no assalto a banco. Ficaram o tempo todo em silêncio. Eram três policiais. Que os acusados estavam do lado de fora e disseram que estavam trabalhando. Quando perguntou sobre o trabalho deles e eles não responderam nada eles foram acompanhando os policiais até a droga.

A
testemunha policial civil MÁRCIO ANDRÉ DE SOUZA GONÇALVES
a partir dos 18’ da mídia relatou que: Que estava realizando uma diligência de assalto banco, quando chegou até o local dos fatos encontraram algumas pessoas que estavam dentro e que estavam muito nervosas. Verificou que tinha uma grande quantidade de alimento, de rancho. Após isso foi encontrado um saco com maconha no pátio da casa. Foi acionada a Denarc, que é responsável pela parte de drogas. Que os acusados os acompanharam ao entrar na trilha e que foram encontrados os entorpecentes. Informou que os acusados não os conduziram, apenas acompanharam. Na hora eles perguntaram o que estavam fazendo, foi respondido que estavam fazendo uma obra. Que aparentemente foi encontrado maconha, 270 (duzentos e setenta) tabletes de maconha. Encontraram armas, pressa, balança. As armas foram encontradas dentro do caminhão. Que essa clareira ficava 100m (cem metros) próximo do terreno. Que foi encontrada a identidade da senhora Dirlene dentro da residência. Que a investigação foi realizada pela Denarc. Quando chegaram na casa eles estavam na lateral da casa, que a substância no pátio da casa, em área aberta.

A
testemunha policial civil JADSON LUIS CARLOS GUIMARÃES
a partir dos 35’ da mídia, relatou que: Nesse dia enquanto retornava de uma operação e foi solicitado, pelo diretor, que se dirigisse até o local dos fatos para encontrar com uma equipe da DRCO, quando chegou tinha uma quantidade de droga apreendida e esperaram amanhecer e foi quando foi encontrada outra parte da droga. Que a droga era maconha e mais de 200 (duzentos) tabletes. Foi encontrada uma prensa, arma (duas espingardas).

Os
depoimentos dos acusados do ANTÔNIO
aos 52’ da mídia e do
RAIMUNDO
aos 68’ da mesma mídia vê-se que estes afirmam que foram contratados para fazer o serviço de pedreiro, afirmam que estavam trabalhando no momento do flagrante, no entanto, esta versão é desfeita pelos depoimentos das testemunhas que informam que os acusados não estavam sujos de material de construção, que foi justamento o que chamou a atenção dos policiais para suspeitar de algo.

Verifica-se ainda, que os acusados não constituem defesa além do fato da alegação que estavam trabalhando no local como pedreiros, o que corrobora ainda mais a acusação contra eles formulada.

Da leitura dos depoimentos verifica-se que foi franqueada a entrada dos policiais, que não tomaram o lugar sem prévia autorização sendo importante ressaltar que se tratava de um lugar aberto.

Nesse sentido, a jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. CP, ART. 157. CORREIOS. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DE PESSOAS E COISAS. PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A materialidade e a autoria delitiva restaram demonstradas.

2. Não há, nos autos, qualquer elemento hábil a demonstrar a invasão domiciliar suscitada, não se verificando ilegalidade no ingresso em domicílio com autorização do morador, sem mandado judicial, conforme decorre do art. 5º, XI, da Constituição Federal. - Grifei

3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoas e coisas se trata de uma recomendação legal, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato.

4. Eventual irregularidade no reconhecimento por fotografia do acusado, feito na fase inquisitiva, não causa nulidade dessa prova, se a autoria do crime é confirmada, na fase judicial, por outros elementos idôneos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do STJ.

5. Não está superada a orientação da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, em que pese o pedido da defesa em sentido contrário.

6. Apelação da defesa desprovida.

(TRF 3ª Região, QUINTA TURMA, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80221 - 0009025-69.2018.4.03.6181, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW, julgado em 11/11/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/11/2019)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. ALEGAÇÃO SUPERADA. AGRAVO DESPROVIDO.1. O ingresso forçado em domicílio é legítimo quando justificado pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, situação de flagrante delito, como ocorreu no presente caso, em que os policiais, quando estavam em patrulhamento, em local conhecido como ponto de vendas de drogas, visualizaram o agravante, em frente à sua residência, entregando algo a outro indivíduo. Ao realizarem a sua abordagem, localizaram 12 pedras de crack, o que justificou a diligência na casa do acusado. 2. De acordo com o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do agente, pois, além de ter sido preso em flagrante com 7,58g de cocaína, 28,96g de crack e 45,24 de maconha, o agravante é reincidente específico. (...) 6. Agravo desprovido. (AgRg no HC 619.400/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO AGREGA FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. INVASÃO A DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. RÉU NÃO COMPROVOU ESTAR INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...) 2. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial. Ademais, no caso dos autos, após denúncia anônima da comercialização de drogas, policiais se dirigiram ao local indicado e lá observaram o agravante entregar uma porção de entorpecente para um indivíduo e, então, o abordaram e entraram em sua residência com sua anuência. Assim, conforme se observa, somente após os policiais realizarem rondas no local e, diante da atitude suspeita do corréu, adentraram no imóvel, juntamente com o agravante, onde encontraram as drogas as quais estavam fracionadas e embaladas individualmente, confirmando a prática do delito e realizando a prisão em flagrante do paciente. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial. (...) (AgRg no HC 604.732/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021)

Assim, não há que se falar em nulidade da prova sob a alegação de violação de domicílio.

2. Mérito

2.1 Da Absolvição do Crime de Posse de Arma de Fogo de Uso Permitido - Art. 12, da Lei 10.826/2003

Pugnou, ainda, o recorrente, pela absolvição do crime de posse ilegal de arma de fogo, sob a alegação de que a arma foi encontrada em uma residência que não era de sua propriedade.

Conforme exposto pelos depoimentos dos autos, verifica-se que a arma estava dentro do domínio do fato dos acusados, que naquele momento foram flagrados como autores do crime de tráfico e da posse da arma que por si só constitui condição suficiente para a configuração do crime descrito no art. 12, da Lei nº. 10.826/03.

Vejamos entendimento jurisprudencial de minha relatoria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE MUNIÇÃO. ARTS. 12 E 16 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

APREENSÃO DE APENAS TRÊS MUNIÇÕES (SEM AS RESPECTIVAS ARMAS DE FOGO). MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. ATIPICIDADE MATERIAL.

FLEXIBILIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

ABSOLVIÇÃO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, [...] os delitos de porte de armas e munição de uso permitido ou restrito, tipificados nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, em que se presume a potencialidade lesiva, sendo inaplicável o princípio da insignificância independentemente da quantidade apreendida (AgRg no REsp n. 1.682.315/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13/11/2017).

2. A excepcionalidade do caso justifica a flexibilização da jurisprudência, pois o ora agravante foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa, por possuir, em sua residência, apenas três munições, sem a respectiva arma de fogo, o que denota a desproporcionalidade da resposta estatal à conduta cometida.

3. Alinhamento ao entendimento exarado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (RHC n. 143.449/MS) que, apesar de reconhecer que a ação do réu em seu aspecto formal se ajusta a um modelo legal de conduta proibida (arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003), afasta a tipicidade em sua dimensão material, pela mínima ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública).

4. Agravo regimental provido para conceder a ordem, cassando-se o acórdão condenatório, de modo a absolver o ora agravante com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

(AgRg no HC 434.453/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018).

Outrossim, o fato de arma de fogo apreendida estar na imóvel e não necessariamente com o recorrente, não retira o caráter criminoso de sua conduta, pois o Estatuto do Desarmamento dispõe, em tipo penal misto alternativo as condutas de transportar e trazer consigo arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Não fazendo prova de quem seria o proprietário da arma encontrada.

Por se tratar de crime de perigo abstrato, no qual a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, não vinga a tese de atipicidade sob a argumentação de não ser o dono da propriedade, pelo menos não no contexto das circunstâncias pelas quais ocorreu o delito.

Outrossim, conforme entendimento jurisprudencial, a posse de munição, aliado à palavra dos policiais militares é prova suficiente para tipificação à prática do delito de crime de perigo abstrato, independentemente da efetiva ocorrência de perigo ao bem jurídico tutelado pela norma penal, vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 - ESTATUTO DO DESARMAMENTO). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. 1. A figura incriminadora de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições contempla crime de perigo abstrato, cujo objeto jurídico é a segurança pública. 2. Delineado nos autos quadro revelador de perigo de lesão (potencial, em termos de risco) à coletividade e, por consequência, ao bem jurídico tutelado, o fato se reveste de contornos penalmente relevantes, o que afasta a alegada atipicidade material da conduta. 3. Não há falar em decisão citra petita quando todos os fundamentos apontados pela defesa foram examinados, ainda que a conclusão seja contrária aos seus interesses, nem em reformatio in pejus se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 151435 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 29-08-2018 PUBLIC 30-08-2018).

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta, pelo que, julgo improvido o apelo também neste ponto.

2.2. Da Fixação da Pena do Crime de Tráfico de Entorpecentes em Seu Patamar Mínimo Legal

Caso rechaçada a tese anterior, a defesa pleiteia
a aplicação da pena-base do Apelante, em relação ao crime de tráfico, em seu patamar mínimo legal,
sem discorrer sobre os motivos para tanto.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (fls. 210/212):

“1 - RÉU: RAIMUNDO SANDRO SILVA DE MELO – ART. 33 DA LEI 11.343/06 DOSIMETRIA:

a) Circunstâncias Judiciais (art.59, CP c/c art. 42 da Lei 11/343/06):

a.1) culpabilidade: normal à espécie. Favorável.

a.2) antecedentes: o réu é possuidor de maus antecedentes, em vista de informações trazidas pela sua extensa certidão criminal, mas, tendo em vista que tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência, deixo de valorá-la, reservando sua aplicação para segunda fase de dosimetria de pena, vide súmula 241 do STJ.

a.3) conduta social: não há informação segura de que o réu possui má conduta social anteriormente a este fato. Favorável.

a.4) personalidade: pelo que consta nos autos, é normal, não demonstrando personalidade que possa ser valorada em seu desfavor. Favorável.

a.5) motivos do crime: A motivação aparente é a de que não se adequa à regra de boa convivência social de não obter enriquecimento ilícito, às custas da mazela social provocada pela droga. Desfavorável.

a.6) circunstâncias do crime: nada tendo a valorar.

a.7) consequências do crime: grave, visto que corrompe a sociedade como um todo, disseminando diversas outras práticas criminosas, enraizadas no tráfico de drogas, tais como furto, roubo, homicídio, exploração sexual, dentre outros. Desfavorável.

a.8) comportamento da vítima: desinfluente (Estado).

b) Dosimetria (art.68,CP):

b.1) pena-base: considerando as circunstâncias judiciais, desfavoráveis ao réu em dois itens, a pena deve ser fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, por entender ser o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

b.2) agravantes e atenuantes: não há circunstâncias atenuantes. Por sua vez, há uma circunstância agravante de reincidência, prevista no art. 61, I do Código Penal. Isto porque, o acusado possui uma condenação que transitou em julgado conforme se depreende de sua folha de antecedentes. Sendo assim, agravo a pena passando-a para 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 916 (novecentos e dezesseis) dias-multa.

b.3) Causa de aumento e causa de diminuição: Não há causas de aumento e diminuição da pena. Isto posto, condeno o réu á pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 916 (novecentos e dezesseis) dias-multa.

CRIME DO ART. 12 DA LEI 10.826/03 – Considerando as circunstâncias judiciais já analisadas individualmente, negativas em 02 itens, fixo a pena base para este crime em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, além de 97 dias-multa.

CONCURSO FORMAL – ART. 70 DO CÓDIGO PENAL.

Finalmente, em sendo aplicável ao caso a regra do concurso formal, conforme disposto no art. 70 do CP, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade, e, portanto, observando a regra supra, e o cotejo dos autos, aplico sobre a maior das penas aplicadas, o aumento de 1/6, ficando o réu definitivamente condenado a pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão mais o pagamento de 1.069 (mil e sessenta e nove) dias multa, fixando o valor em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo ao tempo do fato delituoso.

Portanto, fica o acusado RAIMUNDO SANDRO DA SILVA DE MELO definitivamente CONDENADO à pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão mais o pagamento de 1.069 (mil e sessenta e nove) dias multa, fixando o valor em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo ao tempo do fato delituoso.

REGIME (art. 33, CP):

Fixo inicialmente o regime FECHADO, conforme art. 33, § 2, letra a do Código Penal.

CUSTAS PROCESSUAIS:

Tendo em conta a situação econômica precária da ré, isento-o de pagamento das custas processuais.

SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA:

Incabível ante o 44 da lei n. 11.343/06, bem como pela pena aplicada.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:

Incabível ante o 44 da lei n. 11.343/06, bem como pela pena aplicada. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base da recorrente em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, para o crime de tráfico,
por considerar desfavoráveis os motivos do crimes e as consequências do crime
.

270 (duzentos e setenta) tabletes de maconha, entendo razoável a pena aplicada ao Apelante, que ainda ainda é reincidente.

Isto porque o art.
42 da Lei n.º 11.343/2006 é expresso no sentido de que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
.

Assim, em obediência ao referido dispositivo, a natureza e quantidade da droga objeto de mercância devem ser sopesadas, vez que se trata de maconha – encontrada no formato de tabletes
, totalizando 262,5g (duzentos e sessenta e dois quilos e meio)
, quantidade esta, considerada como demasiadamente alta. Desta forma, não pode a reprimenda-base restar fixada no mínimo legal, como requer a defesa do réu.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.

11.343/06. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA EM GRAU DE APELAÇÃO. ÓBICE A INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTA. EXASPERAÇAO DA PENA-BASE. ART.

42, DA LEI DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS (126 COMPRIMIDOS de N-ETILPENTILONA E MDMA, 3,213kg DE MACONHA, 39g DE COCAÍNA E MAIS 10,3g DE MACONHA). CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. EXERCÍCIO DE DISCRICIONARIEDADE VINCULADA AO MAGISTRADO.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
Omissis
.

II -
Omissis
.

III -
As instâncias ordinárias, de forma motivada e fundamentada de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, consideraram mormente a expressiva quantidade e diversidades dos entorpecentes apreendidos (126 comprimidos de N-etilpentilona e MDMA, 3,213kg de maconha, 39g de cocaína e mais 10,3g de maconha), para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ.
- Grifei

IV -
"A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime
" (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). - Grifei

V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 651.558/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021)

Por conseguinte, está o édito condenatório imune de correções, pois proferido em consonância com todo o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, bem como em obediência aos ditames legais que regem a matéria em debate.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021